Tribunal: STF
Processo: Rcl 39794
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal em São Paulo - Deecrim 1ª Raj, sob a alegação de descumprimento ao enunciado 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    A inicial narra que o reclamante obteve o direito de progressão ao regime semiaberto em 13/12/2019, tendo sido deferido o pleito em 21/2/2020. 
    O reclamante alega que o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 3 se recusa a transferi-lo para o regime semiaberto sem qualquer fundamento, razão pela qual permanece cumprindo pena em regime fechado até o presente momento. 
    Requer, em sede liminar e no mérito, “a saída antecipada do reclamante ou a sua liberdade eletronicamente monitorada”.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
    Com efeito, da leitura do ato reclamado, exsurge que o juízo da execução já ordenou a transferência do preso ao regime de prisão semiaberto, de modo que não há, aparentemente, violação à Súmula Vinculante 56.
    Releva anotar, ademais, a recente decisão do Plenário desta Corte, no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, que deverá prestá-las no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil. 
    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente